Tribunal: STF
Processo: RE 1569884
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.     



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 14):       



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL (DIFAL). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. EXIGIBILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES DE ENTRADA DE MERCADORIAS ADVINDAS DE OUTRA UNIDADE FEDERADA. ART. 13, §1º, XIII, “G”, 2, E “H”, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 970.821/RS COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 517). VALIDADE DA ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE LEI ORDINÁRIA QUE INDIQUE EXPRESSAMENTE O CRITÉRIO TEMPORAL DE EXIGÊNCIA DO TRIBUTO (RE N° 598.677/RS – TEMA 456/STF). CRITÉRIOS SATISFEITOS PELA LEI ESTADUAL Nº 11.580/1996 EM SEU ART. 5º, §§ 6º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA COBRANÇA DA ANTECIPAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS PELO ESTADO DO PARANÁ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA EMPRESA IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 20).   



    No recurso extraordinário (e-doc n° 24), a parte recorrente alega violação aos arts. 150, I; 155, II, § 2º, IV da Constituição Federal; e a não observância ao Tema 456/STF. 



    Argumenta que a Lei Estadual nº 11.580/96 não estabeleceu hipótese de incidência, razão pela qual a obrigação de pagar a diferença de alíquota, instituída pelo Decreto nº 7.871/2017, nas compras de mercadorias realizadas em outra unidade federada com alíquota interestadual de 4%, viola o art. 150, I, da Constituição Federal.



    Aduz, ainda, a aplicação ao caso do entendimento firmado no Tema 456 do STF.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 27)



    Decido.          



    O recurso não merece prosperar.



    De início, faz-se necessário transcrever as teses dos Temas nºs 456 e 517 da repercussão geral que abordam a matéria objeto da presente pretensão recursal. Eis as teses fixadas para os respectivos Temas:



    “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. (Tema 456)



    “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos crédito”. (Tema 517)



    No caso dos autos, o Tribunal de Origem manteve sentença que havia considerado legítima a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), incidente sobre a entrada de mercadoria no território estadual, quando devido por sociedade empresária optante pelo Simples Nacional. Tal entendimento fundamentou-se na regulamentação prevista no art. 5º, §§ 6º e 8º, da Lei Estadual nº 11.580/96, acrescidos pelas Leis Estaduais ns. 17.444/2012 e 18.573/2016; e nos Decretos nº 7.871/2017 e 7.980/2017. 



    Com efeito, as conclusões do juízo a quo vão ao encontro do que consta no julgamento do Tema nº 517, no sentido de ser constitucional a cobrança do ICMS-Difal pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território por sociedade empresária optante do Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos, bem como do Tema nº 456, uma vez que imposta a exação com base em lei estadual, não havendo falar em afronta ao princípio da legalidade tributária.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho da sentença (e-doc n° 7): 



    “De fato, ao julgar o RE n° 970.821/RS, em sede de Repercussão Geral (Tema 517), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos" (publicado em 19.8.2021). Os fundamentos do acórdão restaram sintetizados nesta ementa: 



    (...)



    A impetrante alega que esse precedente seria inaplicável ao caso dos autos, uma vez que a cobrança do ICMS DIFAL não teria previsão expressa na Lei Estadual n° 11.580/1996, mesmo após a sua alteração pelas Leis n°. 17.444/2012 e 18.878/2016. A seu ver, o Decreto Estadual n° 7.980/2017 ao instituir a exigência do recolhimento antecipado do diferencial de alíquotas somente para as operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4%, ofendeu os princípios da legalidade e da isonomia. 



    Com o devido respeito, não enxergo relevância na distinção.



     O art. 5° da Lei Estadual n. 11.580/1996 (Lei do ICMS PR), que define o aspecto temporal da regra matriz de incidência do ICMS, teve a ele acrescidos os parágrafos 6° e 8 pelas Leis Estaduais ns. 17.444/2012 e 18.573/2016. Preveem esses dispositivos: 



    ‘§ 6 ° Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto correspondente à diferença entre as aliquotas interna e interestadual, relativamente a operações que tenham origem em outra unidade federada, na forma e nos casos estabelecidos pelo Poder Executivo. (Parágrafo acrescentado pela Lei N° 17444 DE 27/12/2012). 



    (...) 



    § 8° O imposto de que trata o § 6° deste artigo será exigido do adquirente, independentemente do regime de apuração que adote, no momento da entrada no território paranaense de mercadoria destinada à comercialização ou à industrialização’ (grifei). 



    Em conformidade com essas previsões, estabelece a Lei Estadual n. 15.562/2007:



     ‘Art. 5°. Independentemente das obrigações relativas ao Regime Simples Nacional, o recolhimento do ICMS devido, na qualidade de contribuinte ou responsável, deverá ser efetuado pelo estabelecimento de microempresa ou empresa de pequeno porte, nas seguintes hipóteses (inciso XIII do 1° do art. 13 da Lei Complementar n. 123/06):



     (...)



     VIII - nas operações com mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto’. 



    Ainda a corroborar a possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais efetuadas por empresas optantes do SIMPLES NACIONAL, veja-se o que se contém no art. 13 da Lei Complementar n. 123/2006: 



    ‘Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: 



    (...)



     1° O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 



    (...) 



    XII - ICMS devido: 



    g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados e Distrito Federal:



     (...) 



    h) nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias, não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo diferença entre a alíquota interna e a interestadual;



     (...)



    5° A diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que tratam as alíneas g e h do inciso XIII do § 1° deste artigo será calculada tomando-se por base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional’. 



    Certo está, assim, que a Lei n. 11.580/1996 previu o fato gerador (a operação de saída da mercadoria importada do estabelecimento remetente sito em outro estado da federação), a base de cálculo (o valor da mercadoria) e a alíquota interna de 18%. A mesma lei impôs ainda a obrigação de antecipar o recolhimento do diferencial das alíquotas, além de estabelecer o átimo de tempo a partir do qual essa obrigação passa a existir (no momento da entrada da mercadoria no território paranaense). 



    Ora, diante desse contexto normativo, tenho que o principio da estrita legalidade tributária foi respeitado: estabelecidos em lei formal os elementos que compõem a regra matriz da hipótese de incidência tributária, o ato regulamentar que especifica as operações interestaduais que estão sujeitas ao ICMS-DIFAL não pode reputar-se ilegal. 



    3. Também não convence a alegação de que o Decreto Estadual n° 7.980/2017 teria usurpado a competência do Senado Federal contemplada no art. 155, parágrafo único, inciso IV, da CF. 



    A alíquota interestadual de 4% fixada pela Resolução n. 13/2012 não foi alterada Decreto Estadual n° 7.980/2017. Esse ato regulamentar cingiu-se, como já destacado, a especificar as operações interestaduais que estão sujeitas ao ICMS-DIFAL, o que é autorizado pela legislação acima mencionada. 



    Aliás, a cobrança do ICMS calculado pela diferença entre a alíquota interna e a interestadual é chancelada pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Como lembrou o ministro Edson Fachin no voto que proferiu no precedente supracitado (RE 970.821-RS), ‘O diferencial de alíquota consiste em recolhimento pelo Estado de destino da diferença entre as alíquotas interestadual e interna, de maneira a equilibrar a partilha do ICMS em operações entre entes federados. Complementa-se o valor do ICMS devido na operação. Ocorre, portanto, a cobrança de um único imposto (ICMS) calculado de duas formas distintas, de modo a alcançar o valor total devido na operação interestadual’ (grifei). Nas palavras do ministro Herman Benjamin, ‘O diferencial de alíquota apenas garante ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Caso não houvesse cobrança do diferencial, ocorreria grave distorção na sistemática nacional desse imposto. Isso porque a aquisição interestadual de mercadoria seria substancialmente menos onerosa do que a compra no próprio Estado, sujeita à alíquota interna 'cheia’’ (REsp n. 1.193.911, rel. min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julg. 4.11.2010, DJ de 2.2.2011). 



    Vê-se, assim, que a fixação pelo Senado Federal da aliquota incidente nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior não implica vedação a que o Estado de destino implemente a cobrança da diferença do ICMS, quando superior a aliquota interna. 



    (...)



    De resto, a cobrança da diferença das alíquotas interna e interestadual do ICMS se ajusta ao que decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento do RE n. 598.677- RS (tema 456 da repercussão geral), oportunidade em que a Corte assentou três teses, a saber: 



    ‘(i) No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucional a regulação da matéria por decreto do poder executivo, já que o aspecto temporal do fato jurídico tributário está submetido à reserva legal.



     (ii) O art. 150, § 7°, da Constituição exige somente que a antecipação no regime de tributação normal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.



    (iii) Somente para as hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição é que se exige, por força do art. 155, § 2°, XII, b, da Constituição, a previsão em lei complementar’. 



    A tese primeira (item ‘i’), como já visto, não foi de jeito nenhum afrontada pelo Fisco paranaense: o recolhimento antecipado do ICMS-DIFAL é exigido não apenas pelo Decreto n° 7.980/2017, senão também pelos §§ 6° e 8° do art. 5° da Lei Estadual n. 11.580/1996 (Lei do ICMS-PR), acrescidos pelas Leis Estaduais ns. 17.444/2012 e 18.573/2016. Com isso, respeitou-se o princípio da estrita legalidade. Já a invocação das duas outras teses de repercussão geral (itens ‘ii’ e ‘iii’) é aqui impertinente, na medida em que a parte impetrante não está a recolher o imposto como substituta tributária, mas sim como contribuinte da operação de circulação de mercadorias.” (grifos nossos)



    Ademais, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do juízo de origem, acerca da existência de lei local autorizadora da cobrança da diferença de alíquota interna e interestadual, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis Estaduais ns 11.580/96, 17.444/2012, 18.573/2016 e 15.562/2007; Decretos ns. 7.871/2017 e 7.980/2017 e Lei Complementar n. 123/2006), sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. COBRANÇA. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO: TEMAS 456 e 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE nº 1.248.967-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.11.2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MERCADORIAS DESTINADAS A OUTRA UNIDADE FEDERADA. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é demonstrar a responsabilidade da parte agravada pelo recolhimento do ICMS devido em operações interestaduais. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE nº 1.392.512-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.05.2023)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINARIO COM AGRAVO. ICMS. MOMENTO DE RECOLHIMENTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. LEI ESTADUAL Nº 6.374/1999. SÚMULA 280/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber: a Lei Complementar nº 123/2006, a Lei estadual nº 6.374/1989 e o RICMS, bem como o acervo probatório dos autos. Providência essa vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional e do reexame de provas. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.363.513 AgR-segundo, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, DJe 3/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI 6.374/1989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites legais. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.328.098 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 22/4/2022)



    Observo, ainda, que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, nos termos da Súmula nº 636/STF: 



    “Não cabe Recurso Extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente